Tribunal: TJES
Processo: 5000510-82.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000510-82.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA MÁXIMO e outros
RECORRIDO: FABRICIO PETRI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREFEITO MUNICIPAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ACUSAÇÃO DE FATOS NÃO COMPROVADOS. MÁCULA À HONRA. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL FIXADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000510-82.2021.8.08.0004

Recorrente: LUCIANA MÁXIMO e LUCIANA MAXIMO SEDANO

Recorrido: FABRICIO PETRI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5529960).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JORNAL ESPÍRITO SANTO NOTÍCIAS e LUCIANA MÁXIMO SEDANO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença não considerou que a notícia se utiliza de gêneros textuais para expressar sua opinião;
b)
que a reportagem é uma construção mais complexa que demanda consulta à várias fontes e se diferencia dos artigos de opinião e da crônica;
c)
que o conteúdo publicado expressou a opinião da autora com um viés argumentativo com análises críticas, ironias e metáforas;
d)
que a autora é livre para fazer o uso de ironia, sarcasmo, metáforas e humor com pitadas de escárnio;
e)
que a sentença não explicitou o motivo dos termos serem pejorativos;
f)
que não houve prejuízo à imagem do autor.

Defiro os benefícios da gratuidade e justiça ao recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quando a possível violação dos direitos de personalidade do recorrido por publicação de matéria jornalística.

Aduz a parte autora na inicial que a parte ré ofendeu-lhe a honra ao publicar texto em jornal contendo termos supostamente pejorativos e informações capazes de macular sua imagem junto à sociedade.

Decisão ao ID 5529803 deferindo direito de resposta ao recorrente a qual foi juntada ao ID 5529808.

Em contestação a parte ré sustentou seu direito à liberdade de expressão e que a matéria pautou-se em gênero textual que não se enquadra em ato ilícito.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial confirmando a tutela de urgência e condenando a ré ao pagamento de danos morais em R$3.000,00.

O ordenamento jurídico brasileiro é regido por direitos individuais e coletivos que ministram liberdade sobre os indivíduos a quem são aplicados. Em certas ocasiões, alguns desses direitos e princípios basilares entram em colisão, por protegerem duas situações que, aparentemente, são contraditórias.

O mérito processual reside justamente no embate entre os direitos de liberdade de imprensa, de informação e de expressão e os direitos de personalidade do recorrido, na qual é necessário apurar se a matéria noticiada deve ter total amparo pela liberdade de imprensa ou, se, de fato, como alegado pelo recorrido, houve violação de seus direitos de personalidade.

A liberdade de expressão é um direito constitucional que resguarda a possibilidade dos indivíduos manifestarem seus pensamentos e opiniões sem restrições do Estado.

Todavia, tal direito não é absoluto, sendo que a própria constituição estabelece alguns limites, como a vedação ao anonimato, o direito de resposta, dentre outros
.

Importante destacar que a liberdade de expressão também é disciplinada pela legislação internacional Pacto de São José da Costa Rica, o qual, a par da Constituição Federal, possui imposição de limites quanto ao exercício do direito de liberdade de expressão
.

De igual modo, é assegurado pela Constituição Federal o direito de informação que também possui limitações quanto a seu exercício. O Excelso STF e a doutrina entendem que os reflexos da liberdade de imprensa e sua projeção quanto à liberdade de manifestação de pensamento e de comunicação, desdobram-se nas seguintes prerrogativas: o direito de informar, o direito de buscar informação, o direito de opinar e o direito de criticar
.

É imperioso destacar que, em face dessas garantias constitucionais, restou decidido no julgamento da ADPF 130 que é vedada a censura de publicações jornalísticas, sendo excepcional qualquer intervenção judiciária quanto à retirada da publicação de matérias, a qual, logicamente não impossibilita a responsabilização pelos danos causados, quando houver, nos termos constitucionais (Fernandes. 2019).

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência consolidada do C. STJ define alguns critérios para apurar quanto a possível violação dos direitos de personalidade, quando houver conflitos de direito com a liberdade de imprensa. São eles: o dever de veracidade, o dever de pertinência e o dever geral de cuidado.

No inteiro teor do julgamento do REsp 1890611 - SP temos a seguinte exposição sobre o assunto:

Com relação ao primeiro dos deveres, é imperioso que a manifestação tenha por fim a divulgação de fato verossímil. O direito de informar “apenas será digno de proteção quando presente o requisito interno da verdade, revelado quando a informação conferir ciência da realidade” (REsp 1.897.338/DF, Quarta Turma, DJe 05/02/2021). Inclusive, há que defenda a existência de um direito de quarta geração consistente em informar somente o que é verdadeiro (BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: Por um Direito Constitucional de luta e resistência; por uma nova hermenêutica; por uma repolitização da legitimidade. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 48). Assim, a imprensa deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados não forma a opinião pública, mas, ao revés, a manipula. Por certo, não há necessidade de que os fatos divulgados sejam absolutamente incontroversos.
O que se exige da imprensa é uma atuação diligente e cuidadosa na averiguação e divulgação dos fatos. O conteúdo transmitido precisa ter sido previamente confrontado com dados objetivos,
“ou seja, [exige-se] que tenham sido realizadas todas as diligências necessárias ao estabelecimento daqueles fatos tidos como verdadeiros”

(GOMES JUNIIOR, Luiz Manoel; CHUEIRI, Miriam Fecchio. Direito de imprensa e liberdade de expressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 123) (AgInt no REsp n. 1.890.611/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.) grifos meus

Vale destacar que além de analisar quanto à verossimilhança dos dados da matéria, deve ser apurada a pertinência da divulgação daquele assunto, ou seja, a utilidade da publicação daquele fato.

Outro ponto destacado no mencionado julgado do C. STJ, é a liberdade de imprensa apenas assegura o direito de informar, em nada justificando a mentira ou condutas caluniosas e injuriosas.

Nesse sentido, em detida análise dos autos, percebo que a razão distancia-se do recorrente, explico.

A matéria que gerou a pretensão indenizatória, foi noticiada no dia 06 de abril de 2021 e trazia a seguinte redação:

OPINIÃO: ‘Bibício’, o prefeito herdeiro do trono, exemplo de

amor

Certamente o senhor prefeito de Anchieta nasceu em um berço muito melhor que o dos moradores de Nova Anchieta, Jerusalém, que curiosamente leva o nome da cidade onde Jesus, o maior exemplo de amor da terra nasceu.

É senhor prefeito de Anchieta, deve ser muito bom acordar pela manhã e a mesa está posta com tudo que o senhor pode ter. Caviar, presunto de peru, mozzarella de búfalo, croissants, leite, o mais refinado, requeijão e outras iguarias que um Petri herdeiro tem por direito garantido. Ainda mais recebendo um salário de R$20.000.00.

É muito fácil para o excelentíssimo nomear pessoas que comungam de vossa ideologia hipócrita. Pensa que não sei que ameaça as pessoas e persegue. Como dizem os piumenses, “ô novo”. Se não fosse assim, a moradora de Nova Anchieta teria permitido que eu colocasse o nome dela na matéria de ontem. A mulher além de ter de esperar passando mal para ser atendida, ainda tem medo.

As pessoas estão passando fome em Anchieta, na cidade que arrecadou em apenas três meses deste ano R$50 milhões de reais e, na sua gestão passada mais de UM BILHÃO DE REAIS.

A mesma cidade que abriu mão de R$70 milhões em uma transação INTRANSPARENTE feita com a Samarco sem passar pela Câmara, cuja Associação de Procuradores do Município de Anchieta fora a mediadora e recebeu uma bagatela de R$4,5 milhões em honorários.

É senhor prefeito Fabricio Petri, eu tenho muitas informações a respeito desta sua administração composta para atender bem quem os senhores desejam. Tenha certeza, excelentíssimo reizinho – herdeiro do trono, agora o senhor está reeleito e que se dane os pobres. Que se lasquem, que liguem 400 vezes ao Cras, 300 vezes, 200 vezes.

Os pobres moradores do Predinho Azul que todo mês tem de me ligar para que demos uma pressão e a secretaria vá até lá esgotar a fossa que transborda merda pela rua e bichos andam soltos.

O senhor pode saber, senhor prefeito – herdeiro do trono, riquinho, que teve a sorte de nascer entre os privilegiados desta terra santa, vamos continuar cobrando, o senhor ganha muito bem e deve obediência a sociedade. Vamos buscar as informações que a sua equipe esconde dos maus feitos da sua da gestão de ouro.

Ah, senhor Fabricio, a Luciana Maximo não tem medinho do senhor e de sua trupe organizada para ameaçar pessoas, eu vou noticiar os seus atos que esconde, lembra da merenda estragada que levou ao PA mais de 20 crianças intoxicadas? Eu fui lá e achei a merenda dentro do latão de lixo. Eu sou dessas reviro até o lixo quando me provocam.

Lembra dos carros oficiais passeando no Shopping que eu dei a manchete? Lembra do freezer cheio de carne estragada no Pet de Limeira? Tudo eu que dei manchete em primeira mão.

O senhor pode ligar para o morador e dizer que vai mandar atendê-lo com vozinha mansa e humilde, me engana que eu gosto, vai mandar uma cesta básica que ele tem direito. Vai comprar do seu bolso?

O senhor acha mesmo que precisava do excelentíssimo prefeito, tão ocupado com Covid-19 até pedindo idosos para levar um 1 kg de alimentos na hora que fossem vacinar ligar para o morador? Claro que não! O senhor tem secretário bem pago para resolver as questões das famílias, em especial as que vivem e estão passando por dificuldades.

O senhor pode mandar sua trupe me trucidar, pode mandar me oferecer incenso e mirra, eu não quero nada de tapete vermelho nem cafezinho com ministro. Vou defender a população, ainda que eu seja a única jornalista que tem coragem de enfrentar o seu ministro e cobrar dele respostas. Se bem que ele nem me atende mais. Igual a sua secretária de Saúde e a coordenadora do Cras.

Todos mancomunados para ignorar a jornalista que o seu saudoso pai chamava de sapatão... (o flagrei numa roda de viola em Joeba metendo o malho no meu nome com o vereador Lorencini – não vem falar de memória agora não).

Estou indo ver a situação de uma família que reside em Iriri numa casa caindo e condenada pela Defesa Civil que ainda não foi atendida com respeito. Vou também levar uma cesta a uma senhora que disse que não aguenta mais esperar a vez de ela ser atendida. E vamos fazer mais, senhor prefeito, além de ficar no pé te cobrando que respeite a população, vamos idealizar uma campanha para levar alimentos a quem tem fome e direito e a sua gestão não está nem ai, com uma porcaria de telefone que em um expediente inteiro liga para 16 moradores para fazer cadastro.

Cadê as assistentes sociais nas comunidades, fazendo levantamento das famílias que perderam emprego? Das famílias que estão sem comida em casa?

Liga pra mim prefeito ao invés de ligar para morador e dizer que vai ajudar. ‘Vai ajudar na cadeia’, herdeirozinho do trono bonzinho. E aguarde que eu vou cobrar também do seu presidente da Câmara que arruma defesa para todas as merdas da sua gestão. Edinho é + me aguarde que eu tô chegando.

O senhor prefeito sabe que eu estou de olho e não é de agora, ainda falta explicar os 180 litros de desinfetante com proposta de valor de aquisição de R$171.000. Falta explicar os respiradores que comprou com defeito. Falta explicar ainda prefeito de ouro a contratação da Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta de outdoor no valor de R$ 161.250,00, a mesma que manda a população ficar em casa. Deve ter pedido para ficar em casa, para que não visse o outdoor na cidade. Faz-me-ri!

Os lençóis para o PA, sua secretária conseguiu comprar? Ou a população tem que levar de casa? Aproveita, exemplo de prefeito bonzinho, manda a empresa que recebeu a bagatela de mais de R$ UM MILHÃO DE REAIS consertar o calçadão que está com 173 rachaduras.

Prefeito Fabricio, achei muito lindo de sua parte, depois do cidadão passar a pão e mexerica, o senhor ligar e fala que vai resolver o problema dele. Aproveita Fabricio Petri, exemplo de amor ao próximo, liga para os moradores todos das comunidades da Guanabara, Mãe-Bá, Nova Anchieta, Parati, Recanto do Sol, Ubu, Alvorada, Benevente, Cantagalo, lá onde tem um escola que foi começada na gestão do seu pai e nunca foi concluída pelos senhores exemplos de gestão. Liga Fabricinho para os moradores da Chapada do A, da bela Castelhanos, dos bairros Justiça I e IV, Morro da Penha, Nova Esperança, Nova Jerusalém, Ponta dos Castelhanos, Portal de Anchieta, Porto de Cima, São Pedro, Vila Samarco. Liga prefeito para o povo de Arerá, Baixo Pongal, Coqueiro, Emboacica, Iriri, Inhaúma, Itapeúna, Novo Horizonte, Quitiba, São Mateus, Subaia.

“Bibicio”, amor de prefeito, tira um dia e ver se o senhor e o seu secretário Flávio Santana – aquele que tem há muitas décadas alguns dos seus familiares empregados na Prefeitura, vê se os senhores conseguem ligar para todos as famílias da área 4 que compreendem as comunidades de Alto Joeba, Alto Pongal, Araguara, Belo Horizonte, Dois Irmãos de Pongal, Dois Irmãos de Olivânia, Duas Barras, Itajobaia, Itaperoroma Alta e Baixa, Goembe, Jabaquara, São Vicente, São Lourenço, Serra das Graças, Simpatia de Olivânia e Limeira.

Liga pra mim, amor de prefeito que nunca me respondeu sequer uma mensagem, não tem muito tempo para jornalistazinha né?

Passe bem com seus vassalos, reizinho!

Como bem abordado pela parte recorrente, os gêneros textuais são utilizados em diversas matérias jornalísticas e possibilitam que o interlocutor se aproxime do leitor por meio de uma mais informal, muitas vezes por meio de tom jocoso, a depender da linguagem usada no texto.

A crítica, opinião e exposição de fatos relevantes à sociedade são intrínsecos à função do jornalismo, mas deve ser exercida baseada na realidade e não apenas em possíveis situações.

Nesse contexto, em detida análise dos autos percebo que a matéria jornalítica possui um tom de humor ácido e sarcastico, os quais são permitidos pela legislação.

Assim,
data máxima vênia
, discordo do excelentíssimo magistrado quando considerou que os termos “rei, trono, reizinho, bibicio, Fabricinho, amor de prefeito etc.” demonstraria a excessividade da postagem, pois, repito, apesar de dotados de um caráter de uma linguagem sarcástica, ainda se enquadram na liberdade de expressão da parte em denunciar atitudes que considera equivocada, ainda mais quando a pessoa sobre quem recai a crítica ocupa cargo de chefe do Poder Executivo.

Destaca-se que ser ocupante de cargo de chefia do Poder Executivo não permite que seja proferida toda e qualquer opinião com relação ao indivíduo, mas apenas que os ocupantes de tais cargos estão sujeitos a receber maior crítica pela visibilidade da posição que ocupam.

Todavia, fatos como as mencionadas ultrapassam o limite da liberdade de expressão quando não comprovados, o que ocorreu no caso dos autos, pois equiparam-se a ilícitos, capaz de macular a imagem de quem recebe a crítica. Desse modo, caberia ao recorrente diligenciar para obter provas mínimas quanto aos fatos alegados que comprovariam as ditas alegações.

Noutro giro, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Desse modo, é legítima a indenização pretendida, vez que a atitude da recorrente gerou danos à honra e aos direitos de personalidade do recorrido, fato comprovado pela matéria publicada em jornal.

Com relação ao
quantum,
tenho que não se mostra exorbitante a quantia arbitrada pelo juízo visto que os danos morais devem levar em consideração a capacidade financeira do ofensor em face dos danos causados à parte, sendo razoável o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno os recorrentes em custas e honorários, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, os quais suspendo a exigibilidade ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)